Tribunal: TJPA
Processo: 0032657-81.2012.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 5ª Camara Civel Isolada
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032657-81.2012.8.14.0301
RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
APELANTE:
ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DO ESTADO:
ANTONIO CARLOS BERNARDES FILHO
APELADOS:
JOSÉ AFFONSO DA SILVA, EURICO SANTA BRÍGIDA DE SOUZA, JOSÉ CARDOSO DA SILVA, DOMINGOS MIRANDA DE MOURA, ARTHUR RUBENS RABELO MARTINS, DANIEL DE MIRANDA MONTEIRO
ADVOGADA:
JACILENE DE NAZARÉ FERNANDES RODRIGUES (OAB/PA 7.309) E MARIA ADELAIDE GALLO DA SILVA (OAB/PA 7.427)
PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSITORIEDADE E EVENTUALIDADE DA PARCELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.

A gratificação de tempo integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho.
2.

Possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não se fizer mais necessária a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor.
3.

Trata-se de vantagem
pro labore faciendo
, ou seja, gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, e, portanto, não se incorpora aos vencimentos dos servidores para qualquer efeito e, por conseguinte, não é percebível na inatividade, salvo previsão legal neste sentido.
4.

A inexistência de lei especifica para a carreira dos apelados estabelecendo a incorporação da gratificação de tempo integral, corroborada pela expressa proibição estabelecida no art. 94, da Lei Complementar Estadual 039/2002, que espelha os ditames constitucionais, em especial as Emendas 41/2003 e 47/2005, tornam incabível a pretensão da apelada;
5.

O recebimento da gratificação por vários anos ininterruptos não afasta o caráter de provisoriedade, visto que se trata de vantagem eventual, que não integra a remuneração dos servidores e, portanto, não implica em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, tampouco deve ser incorporada aos vencimentos e à aposentadoria.
6.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida. Ônus de sucumbência invertidos e honorários fixados nos termos do voto. Unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Nadja Nara Cobra Meda (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.
DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora
RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença proferida pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital (fls. 161-163) que julgou procedente a ação de cobrança e determinou a incorporação da gratificação de tempo integral à remuneração dos apelados, inclusive com o pagamento de valores retroativos, fixando honorários advocatícios de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para custeio pelo apelante.

Os apelados, servidores efetivos da Secretaria Executiva de Transporte do Estado do Pará, ajuizaram a presente ação visando a incorporação aos seus vencimentos da gratificação de tempo integral, percebida desde janeiro de 1996, por entender que, após anos de percepção, a parcela foi incorporada à remuneração como direito líquido e certo.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso (fls. 164-175) afirmando que o pagamento e suspensão da gratificação de tempo integral é ato discricionário da administração pública e configura-se como vantagem de caráter transitório, regendo-se pela necessidade de serviço, não havendo que se falar em incorporação ainda que haja percebimento por tempo prolongado.

Em sede de contrarrazões (fls. 177-181), os apelados reforçaram que fazem jus à incorporação da gratificação em razão do longo período de percebimento, pelo que requerem a manutenção da sentença atacada.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito (fls. 182). Recurso recebido no duplo efeito (fls. 184).

Na qualidade de
custus legis
, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso com a reforma da sentença para afastar a incorporação da gratificação ante seu caráter transitório, temporário e eventual.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento do PLENÁRIO VIRTUAL.
VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Considerando que o recurso deve observar a legislação vigente à época da prolação da decisão recorrida, aplico o CPC/73 ao exame da matéria, visto que a sentença é anterior à vigência da nova lei processual.

Presentes os pressupostos recursais (fls. 176),
conheço
a presente apelação.

A percepção da gratificação de tempo integral pelos apelados restou devidamente configurada pela documentação acostada aos autos juntamente com a inicial (fls. 20-117).

Cumpre destacar, primeiramente, a natureza transitória das gratificações, que são retribuições por serviços comuns prestados em condições especiais. São concedidas, mantidas, suprimidas ou reduzidas por interesse, necessidade e disponibilidade orçamentária da administração, conforme preleciona a doutrina pátria.
¿As gratificações - de serviço ou pessoais - não são liberalidades puras da Administração; são vantagens pecuniárias concedidas por recíproco interesse do serviço e do servidor, mas sempre vantagens transitórias, que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem geram direito subjetivo à continuidade de sua percepção. Na feliz expressão de Mendes de Almeida, `são partes contingentes, isto é, partes que jamais se incorporarão aos proventos, porque pagas episodicamente ou em razão de circunstâncias momentâneas¿.¿
1

A gratificação por regime especial de trabalho compreende duas espécies, a saber: gratificação de tempo integral e gratificação de dedicação exclusiva, previstas no Regime Jurídico Único Estadual (RJU), lei nº 5.810/1994, que assim dispõe:

Art. 137.
A gratificação por regime especial de trabalho é a retribuição pecuniária mensal destinada aos ocupantes dos cargos que, por sua natureza, exijam a prestação do serviço em tempo integral ou de dedicação exclusiva
.
§ 1° As gratificações devidas aos funcionários convocados para prestarem serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerão escala variável, fixada em regulamento, respeitados os seguintes limites percentuais:
a)

pelo
tempo integral
, a gratificação variará entre 20% (vinte por cento) e 70% (setenta por cento) do vencimento atribuído ao cargo;

Em 2002 foi editado o Decreto Estadual nº 577 dispondo sobre a regulamentação da Gratificação de Tempo Integral prevista no RJU:
Art. 1°
A Gratificação de Tempo Integral de que trata o art. 137 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, é concedida a servidores cuja natureza do cargo exija a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho
.
§ 1º A Gratificação de que trata o caput deste artigo é fixada no percentual de até 70% (setenta por cento), incidente sobre o vencimento do cargo efetivo exercido pelo servidor.
§ 2º
A percepção da vantagem será concedida a critério do titular do órgão/entidade, por ato expresso e nominativo, onde, obrigatoriamente, deverá constar o percentual a ser arbitrado ao servidor
.
§ 3º A Gratificação de Tempo Integral é incompatível com a Gratificação pela Prestação do Serviço Extraordinário.
§ 4º
O pagamento da vantagem cessará quando, a critério da autoridade competente, não mais se fizer necessária à prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor
.

Da análise dos dispositivos citados conclui-se que a gratificação de tempo integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Os servidores que a percebem ficam impossibilitados de exercer de outro cargo ou emprego público.

Assim sendo, possui
natureza transitória, temporária e eventual
, podendo cessar seu pagamento quando não se fizer mais necessária a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor.

Trata-se de vantagem
pro labore faciendo
, ou seja, gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, e, portanto,
não se incorpora aos vencimentos dos servidores para qualquer efeito e, por conseguinte, não é percebível na inatividade
, salvo previsão legal neste sentido. Ademais, sobre ela não deve incidir contribuição previdenciária.

Isso porque todas as vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõem a remuneração do servidor. Nesse sentido dispõe o RJU:
Art. 118. Remuneração é o vencimento acrescido das demais vantagens de caráter permanente, atribuídas ao servidor pelo exercício do cargo público.
Parágrafo único.
As indenizações, auxílios e demais vantagens, ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração
.

Tal conclusão se avulta por ocasião da análise da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 051/2006, cujo art. 94 revoga expressamente quaisquer disposições que impliquem incorporação aos proventos de aposentadoria de verbas de caráter temporário, senão vejamos:
Art. 94. Ficam revogadas quaisquer disposições que impliquem incorporação aos proventos de aposentadoria de verbas de caráter temporário, incluindo gratificação por desempenho de função ou cargo comissionado, preservados os direitos daqueles que se acharem investidos em tais cargos ou funções até a data de publicação desta lei complementar, sem necessidade de exoneração, cessando, no entanto, o direito à incorporação quanto ao tempo de exercício posterior à publicação da presente Lei.

Esta impossibilidade de inclusão de parcelas transitórias nos cálculos dos benefícios previdenciários decorre da própria Constituição Federal, alterada pelas Emendas Constitucionais nº 47/2005 e nº 41/2003, prevendo:
EC Nº 47/2005
:
Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: (...)
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.
EC Nº 41/2003
:
Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda
poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria
, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições.

O dispositivo supramencionado afirma com precisão que o servidor poderá se aposentar com proventos integrais, correspondentes ao valor da remuneração do cargo efetivo. Todavia, conforme destacado, a gratificação de tempo integral possui caráter eventual, e portanto, não integra a remuneração, na forma do art. 118 do RJU.

Ainda, não merece guarida a alegação de que o recebimento da gratificação por 20 (vinte) anos ininterruptos afasta o caráter de provisoriedade e a torna vantagem pecuniária de natureza salarial. Trata-se de vantagem de caráter eventual, que, repita-se, não integra a remuneração dos servidores e, portanto, não deve ser incorporada aos vencimentos e à aposentadoria, salvo previsão legal nesse sentido.

Os apelados perceberam a gratificação durante o citado período em razão da necessidade da Administração de dedicação integral dos servidores por meio da extensão de suas jornadas de trabalho. Cessada tal necessidade, a supressão da gratificação é imperativa.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurada, apenas, pelo ordenamento constitucional pátrio, a irredutibilidade de vencimentos.
2. Nesse sentido, militam os precedentes desta Corte, a exemplo do aresto proferido no Recurso em Mandado de Segurança n.º 19.459/MG, Relator Ministro FELIX FISCHER (DJ 11/6/2007), assim redigido: "É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e também deste Superior Tribunal de Justiça em que pode a lei nova regular as relações jurídicas havidas entre os servidores públicos e a Administração, extinguindo, reduzindo ou criando vantagens, não havendo falar em direito adquirido a regime jurídico, desde que observada, sempre, a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos, prevista no artigo 37 da Constituição Federal'. Recurso ordinário desprovido".
3. Registre-se, por necessário, que: "
A Constituição Federal distingue vencimentos de remuneração, sendo que, somente o vencimento e as vantagens de caráter permanente compõem os vencimentos e são resguardados pela garantia de irredutibilidade. As demais vantagens pecuniárias que remuneram o servidor público, concedidas a título temporário, não se incorporam aos vencimentos, podendo ser reduzidas ou mesmo suprimidas a qualquer tempo, pela própria natureza transitória que incorporam, em nada violando o princípio constitucional que garante tão-somente a irredutibilidade de vencimentos
". (RMS 4.227/MA, Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJ de 09/02/2004) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no RMS 20.029/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/05/2010)

Tal entendimento já foi sedimentado na jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. PARCELA DE CARÁTER EVENTUAL.
1-
A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e diz respeito à prestação de serviços além da jornada normal de trabalho; sendo, portanto, uma vantagem pro labore faciendo
;
2-
As vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõem a remuneração para qualquer efeito, nos termos do art. 118 da Lei Estadual nº 5.810/1994
;
3-
O recebimento da gratificação por vários anos ininterruptos não afasta seu caráter de eventualidade, sendo vantagem que não integra a remuneração e não deve ser incorporada à aposentadoria, salvo previsão legal nesse sentido
;
4- A inexistência de lei estabelecendo a incorporação da gratificação de tempo integral aos vencimentos de servidor ou a proventos de aposentadoria, corroborada pela expressa proibição estabelecida no art. 94, da Lei Complementar Estadual 039/2002, que espelha os ditames constitucionais, em especial as Emendas 41/2003 e 47/2005, tornam incabível a pretensão da apelada;
5- Não há violação ao princípio da irredutibilidade de subsídios pela não inclusão da gratificação nos proventos de aposentadoria, haja vista a parcela não integrar o vencimento do servidor, pelo que não se estabelece direito adquirido à percepção na inatividade. Precedentes;
6- Reexame Necessário e apelação conhecidos. Apelação provida; em reexame, sentença reformada nos termos do provimento recursal.
(TJPA, 2018.05006047-40, 199.536, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-07, Publicado em 2018-12-19)
***
RECURSO ADMINISTRATIVO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. INCIDENCIA SOBRE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. VANTAGEM DE CARATER TRANSITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1.
A gratificação por tempo integral deve ser paga ao servidor que cumpre os requisitos da lei, contudo sem ignorar o caráter transitório, temporário e eventual. A sua característica é propter labore, vez que pressupõe o vínculo a uma prestação extraordinária do serviço realizado pelo servidor no órgão ao qual está submetido. configura-se numa típica gratificação de serviço, que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, revelando-se eventual e transitória, em consequência não se incorporando permanente aos vencimentos do servidor para qualquer efeito
.
2. A contribuição previdenciária não incide sobre as parcelas pagas aos servidores públicos em atividade no exercício de cargos ou funções gratificadas, pois não integram a base de cálculo para auferimento dos proventos de aposentadoria.
3. Conforme o texto legal a contribuição previdenciária poderá incidir somente sobre parcelas de caráter permanente.
4. O pedido da recorrente não encontra fundamento, recurso administrativo conhecido e improvido.
(TJPA, 2014.04592192-07, 136.792, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2014-08-14, Publicado em 2014-08-18).

Resta claro, portanto, que os apelados não fazem jus à incorporação da gratificação de tempo integral a seus vencimentos.

Destarte, a sentença atacada merece ser reformada para que seja julgado improcedente o pedido de reinclusão da parcela de gratificação de tempo integral aos proventos dos servidores apelados, consoante delineado acima.

Em razão da reforma do julgado, o ônus da sucumbência deve ser reparado, tendo em vista a declaração de sucumbência exclusiva do Estado pelo juízo
a quo
.

O art. 20 do CPC/73 dispõe que o vencido será condenado ao pagamento das despesas que o vencedor antecipou, mais os honorários advocatícios.

Assim sendo, aplico o disposto no §4º do art. 20 do CPC/73, considerando, ainda, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo procurador do estado e o tempo exigido para o serviço, nos limites das alíneas ¿a¿, ¿b¿ e ¿c¿ do §3º, do referido dispositivo.

Assim, fixo a verba honorária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), observando a equanimidade e a proporcionalidade para tal exigíveis.

Ante o exposto e na esteira do parecer ministerial,
conheço e dou provimento à apelação
para reformar a sentença e indeferir o pedido de incorporação de gratificação de tempo integral aos vencimentos os apelados e seus respectivos consectários (retroativos), bem como inverto o ônus de sucumbência e fixo os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém(PA), 03 de fevereir0 de 2020.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

1
HELY LOPES MEIRELLES (in DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, Malheiros, 21ª edição, 1996, p. 416 e ss.)

Página de
17